Tribunal: TJDFT
Processo: 0718449-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718449-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SORAIA AL HAKIM CALIMAM AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por SORAIA AL HAKIM CALIMAM contra da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação de procedimento comum ajuizada pela agravante em face de BRADESCO SAUDE S/A, indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência consistente em compelir a ré/agravada a lhe fornecer o medicamento Ozempic, nos termos do relatório médico. Em suas razões (ID 46674995), a agravante sustenta que: 1) foi diagnosticada com diabetes mellitus, tipo 2, associada a obesidade e dislipidemia e está em tratamento desde 2021; 2) não teve resposta adequada com outros medicamentos; 3) desde que a médica que lhe assiste prescreveu o medicamente requerido, passou a ter a melhora no seu quadro clínico; 4) é ilegal a negativa do custeio do medicamento, sob o fundamento de que o plano de saúde não fornece cobertura em regime ambulatorial; 5) está comprovado o prejuízo e sua dificuldade financeira de continuar arcando com os custos da medicação. Requer a antecipação da tutela para obrigar a agravada a arcar com os custos do medicamento Ozempic. No mérito, a confirmação dos efeitos da liminar. Preparo recolhido (ID 46675005 e 46675006). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Como asseverado pelo juiz, a autora, ora agravante, utiliza o tratamento requerido desde fevereiro/2021, com bons resultados. A propósito, registrem-se os seguinte trecho do relatório médico, prescrito pela médica que acompanha a paciente: "Atesto que Neusa Al Hakim Caliman, 54 anos, está em tratamento endocrinológico de quadro de diabetes mellitus tipo 2 associado a obesidade e dislipidemia, tendo por isso indicação de manter o uso continuo do medicamento ozempic 0,75 mg/semana para controle da síndrome metabólica. O tratamento com este medicamento foi iniciado em fevereiro/2021, por resposta inadequada a tratamentos alternativos anteriores, e desde então tem mantido um ótimo controle metabólico em vigência desta medicação. (ID 156435841, autos originais)." – grifou-se Apesar da fundamentação da agravante, o acervo probatório indica que o tratamento pleiteado não possui urgência que justifique a concessão do pedido liminar. Acrescente-se que, embora seja aparentemente erro material, o relatório médico apresenta o nome diverso da autora/agravante. Não há, neste momento processual, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que é razoável a espera pelo desenrolar da demanda, com o regular estabelecimento do contraditório. Ademais, nos termos do art. 300, § 2o, do CPC, o julgador não está obrigado a conceder a tutela de urgência inaudita altera pars, ou seja, em caráter liminar e sem ouvir a parte contrária. Segundo o prudente arbítrio do magistrado, é ainda possível concedê-la após justificação prévia. Diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator